Tribunal: TJES
Processo: 5011973-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011973-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE MARTINS DIAS
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011973-49.2022.8.08.0048

RECORRENTE: VIVIANE MARTINS DIAS

RECORRIDO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO E MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. Narra o autora, em síntese, que foi surpreendida com o recebimento de uma notificação do Serasa, por suposta dívida com a primeira ré, no valor de R$ 1.085,52 (hum mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), vencida em 09/11/2015, vinculada ao contrato de cartão de crédito nº 977880. Alega que o débito também está sendo exigido pela segunda corré.

Entrementes, sustenta que nunca contratou os serviços da requerida, motivo pelo qual reputa ser indevido o débito em questão. Por derradeiro, informa que tentou solucionar o problema administrativamente, sem Êxito. Diante do exposto, roga pelo cancelamento da dívida objurgada, bem como sejam as rés condenadas ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

A requerida, em sede de contestação (ID. 3958329), a qual alega a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o débito objurgado nestes autos foi cedido à corré. No mérito, alega que a autora não é cliente da empresa, razão ela qual sustenta não ser responsável pelo danos ditos sofridos pela mesma.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante todo o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, determinando que as rés cancelem o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 1.085,52 (hum mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), vencida em 09/11/2015, vinculada ao contrato de cartão de crédito nº 977880, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por este Juízo.

[...]

“Condeno a requeridas, solidariamente, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.”

A autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3958344), em que questiona o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais. Alega ter sofrido abalos psíquicos que não se justificam pelo valor arbitrado.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 3958348) ao recurso ofertado pugnando pelo seu não provimento.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pela recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de telefonia.

Como a recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrida, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrente nos órgão de proteção ao crédito.

Sendo assim, em sede recursal o recorrente busca majorar o valor arbitrado a título de danos morais. Entendo ter a razão o recorrente, tendo em vista que comprovou nos autos do presente processo que, de fato teve, de forma indevida, seu nome inscrito nos cadastros de crédito.

No presente caso, resta configurado dano moral
in re ipsa,
isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano
decorre automaticamente da negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Neste aspecto, entendo pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista que os transtornos experimentados pela recorrente extrapolaram em muito os limites da razoabilidade, sendo evidente os transtornos gerados, bem como o grave desrespeito ao consumidor, de maneira que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais razoável, tanto para indenizar o Recorrente pelos danos suportados, quanto para servir de caráter pedagógico ao desrespeito demonstrado pela atitude da empresa ré. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado pela autora, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa selic na forma do art.406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)